Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735725-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA EMBARGADO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, NASSIM TOUFIC ESBER BITTAR NETO, PEDRO AUGUSTO MOREIRA BITTAR, ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, em relação à existência de outros bens imóveis de propriedade do espólio e de sua família e a prática de ato de fraude à execução praticado pela inventariante. Razão não lhe assiste. É necessário frisar que a parte embargante pretende desconstituir a coisa julgada formalizada em Embargos de Terceiro em sede de liminar de Agravo de Instrumento, sem estabelecimento do Contraditório e Ampla Defesa, o que se mostra inviável. Demais, se a parte obteve ciência acerca de outro bem do espólio pode requerer a sua penhora para adimplemento da dívida. A descaracterização de imóvel reconhecido como bem de família em decisão transitada em julgado demanda o julgamento colegiado e Contraditório. Além disso, a alegação de fraude cometida pela inventariante precisa ser avaliada durante o julgamento da questão de fundo. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. À Secretaria para alterar a classe processual. Diga a parte agravante sobre o retorno dos mandados de intimação sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator